Tribunal: TJSP
Processo: 1023896-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14805

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO AJUIZADA EM ÉPOCA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 631240/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.